Tribunal: TJDFT
Processo: 0027983-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0027983-77.2015.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVICOS EIRELI - EPP, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA, HEBERT DA SILVA TAVARES, SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME EMBARGADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O SUMÔ-SAM CULINÁRIA INTERNACIONAL LTDA, FIJI – COMIDA INTERNACIONAL E SERVIÇOS LTDA ME, HEBERT DA SILVA TAVARES e GISLENE ENOZOMARA GONÇALVES DE SOUZA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 20046977. Os Embargantes alegam que a decisão embargada antecipou o mérito do recurso e, portanto, foi omissa quanto aos demais argumentos expostos na apelação. Pedem o provimento do recurso para sanar o vício apontado. Em resposta, o Embargado argumenta que não há vício na decisão e que o recurso é protelatório. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A probabilidade de provimento do recurso é requisito para lhe atribuir efeito suspensivo, consoante previsto no artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nesse contexto, não se divisa omissão no pronunciamento judicial impugnado, que simplesmente considerou não haver embasamento para a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, como se depreende dos seus próprios termos: Não há embasamento para a atribuição de efeito suspensivo à presente apelação. Primeiro, porque não se vislumbra a probabilidade do direito, tendo em vista que, pelo teor probatório dos autos, não se pode ter por demonstrada a inexistência do crédito cobrado in executivis. Segundo, porque não se pode cogitar de prejudicialidade externa no plano recursal, ou seja, depois que a demanda foi julgada independentemente do resultado da causa que, em tese, poderia ser qualificada como prejudicial. Terceiro, porque Ação de Conhecimento intentada pelos Recorrentes foi julgada improcedente. Confira-se: Trata-se de ação de conhecimento proposta por SUMÔ SAM CULINÁRIA INTERNACIONAL LTDA, FIJI COMIDA INTERNACIONAL LTDA ME, HEBERT DA SILVA TAVARES e GISLENE ENOZOMARA GONÇALVES DE SOUZA em face de REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. (...) ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos formulados na lide principal e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção para condenar os autores/reconvindos ao pagamento de: a) R$ 437.974,74 (quatrocentos e trinta e sete reais novecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a título de lucros cessantes a ser acrescido de correção monetária pelo INPC a contar de cada mês correspondente, mais de juros de mora de 1% ao mês a contar da intimação dos reconvindos (22/02/2016 – ID 19467716) para contestar a reconvenção. b) R$ 51.139,88 (cinquenta e um mil cento e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) a título de alugueis vencidos e não pagos no período de junho a agosto de 2014, a ser acrescido de correção monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento, bem como de multa moratória de 10% sobre o débito; c) R$ 32.509,46 (trinta e dois mil quinhentos e nove reais e quarenta e seis centavos), a ser acrescido de correção monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento, bem como de multa moratória de 10% sobre o débito. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC. Seja, portanto sob o aspecto processual ou material, não se divisa a probabilidade de provimento do recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Em verdade, os Embargantes discordam da solução jurídica dada ao feito e às matérias suscitadas e pretendem rediscuti-las, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016). ISTO POSTO, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator